Tribunal: TJES
Processo: 5015510-48.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015510-48.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADELSON DE SOUZA ACCIOLY
RECORRIDO: DIEGO DIAS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015510-48.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JADELSON DE SOUZA ACCIOLY

RECORRIDO
: DIEGO DIAS DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. DÍVIDA CONDOMINIAL. DÉBITO DE IPTU. ALEGAÇÃO DE QUE OS DÉBITOS DEVEM SER QUITADOS PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DO CONTRATO DE LEILÃO OU DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PROCESSO EXTINTO NA ORIGEM SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de Termo de Atermação, proposto por JADELSON DE SOUZA ACCIOLY em face de DIEGO DIAS OLIVEIRA. Narra o autor, em síntese, que celebrou com a Caixa Econômica Federal um contrato de compra e venda de um imóvel em 20/12/2024, anteriormente pertencente ao requerido, situado na Avenida Guaxindibi, nº 604 C. Sustenta que à época da aquisição, constatou-se a existência de uma dívida de condomínio no valor de R$ 13.061,00, referente ao período anterior a celebração da avença. Afirma que a responsabilidade do pagamento era do requerido por ter sido o proprietário anterior. Além da dívida de condomínio havia ainda um débito de IPTU no importe de R$ 42038., da mesma forma, anterior a celebração do negócio jurídico realizado pelo autor. Relata que ao tomar ciência, requereu ao demandado o pagamento dos débitos em atraso, sem êxito. Aduz que, por ter interesse na venda foi compelido a quitar a dívida, despendendo de R$ 15.500,46 referente a dívida de taxa condominial e R$ 420,38, pela dívida de IPTU. Requer a restituição dos valores pagos. [...]”.

2.
A sentença objurgada extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de inexistir documento essencial para correta análise da pretensão autoral (contrato de leilão ou o edital que rege a transação), de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se o autor, efetivamente, deixou de apresentar provas essenciais para a análise da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré. Conforme destacado pelo Juízo de origem, embora a parte autora tenha acostado aos autos certidão de registro imobiliário em seu nome, documento apto a demonstrar a propriedade do bem, deixou de apresentar o edital e o contrato relativos ao leilão que formalizou a aquisição. Tais documentos mostram-se indispensáveis para a verificação das cláusulas que disciplinam a venda, sobretudo quanto à existência ou não de assunção, pelo arrematante, das dívidas pretéritas de condomínio e IPTU.

5.
Tem-se que a mera comprovação da titularidade do imóvel, por si só, não basta para atribuir responsabilidade ao antigo proprietário. A adequada solução da controvérsia pressupõe a análise das disposições contratuais que regulamentam a imputação das obrigações anteriores à alienação, elemento essencial para a definição do alcance das responsabilidades das partes. Assim, a ausência de documento indispensável ao deslinde da controvérsia inviabiliza a correta apreciação da pretensão deduzida e impede a comprovação do direito alegado pela parte autora.

6.
Por fim, destaca-se que o caso em questão seria de improcedência dos pedidos autorais por ausência de provas quanto ao fato constitutivo do direito do autor, ônus que lhe incubia (art. 373, I do CPC). No entanto, considerando que apenas o autor recorreu, mantém-se a sentença integralmente.

IV. DISPOSITIVO
7.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)